Tribunal: STF
Processo: HC 73310
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-03-19
Data de publicação: 1996-03-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFENSOR PÚBLICO. INTIMAÇÃO PESSOAL. PAUTA DE
JULGAMENTO. AUSÊNCIA. NULIDADE.
Nos  termos  do  art.  5º,  par.   5º,  da  Lei  nº  1.060/50,
acrescentado  pela Lei no  7.871/89, a falta  de intimação pessoal do
defensor  público que patrocinou a defesa do paciente, da inclusão em
pauta  e da  data  designada para  julgamento  da apelação,  enseja a
nulidade.
Habeas  corpus  deferido  para,  declarada  a  nulidade  do acórdão,
se proceda a  novo julgamento  com observancia da intimação pessoal
do defensor público.